Tribunal: TJMT
Processo: 8010065-93.2016.8.11.0059
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010065-93.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[LUCINEIA BATISTA DA SILVA - CPF: 031.122.701-50 (RECORRENTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CONTRADIÇÃO JÁ JUNTADA DO VOTO – JUNTADA DE DOIS RELATÓRIOS E OMISSÃO NA JUNTADA DO VOTO – VÍCIOS EXISTENTES – ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A IRREGULARIDADE COM A JUNTADA DO VOTO INTEGRAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo contradição, omissão e erro material na juntada do voto em razão da juntada de dois relatórios sem a juntada daquele, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, a fim de que seja retificado o erro apontado.

Embargos acolhidos para proceder à juntada integral do voto.
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R
RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovida, ora Embargante, a correção de contradição, omissão e/ou erro material existente no julgamento, uma vez que ao invés de juntar relatório e voto, houve a juntada de dois relatórios, de modo que não se mostra possível conhecer o teor do voto proferido, o que pretende seja corrigido.

De fato, compulsando os autos e analisando o ID 37252455, se verifica que os campos “ementa” e “relatório” foram preenchidos regularmente, no entanto o campo “voto” fora preenchido pelo mesmo conteúdo do relatório, de modo que não houve a juntada do voto.

Posto isso, necessária a correção do referido erro material para que seja feita a juntada integral do voto proferido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES TÉCNICAS NAS INSTALAÇÕES DO PADRÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO CORTE – CORTE INDEVIDO –REESTABELECIMENTO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A concessionária de serviços públicos deve comunicar o consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, quando constatar a necessidade de correções pertinentes no padrão de entrada de energia elétrica do imóvel, conforme disposto no art. 142 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL.

Restando comprovado que a empresa fornecedora de energia interrompeu os serviços, sem realizar a notificação do consumidor acerca da existência de irregularidades no padrão de entrada de energia elétrica, as quais sequer restaram comprovas nos autos, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral., por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Os juros da indenização por dano moral, em se tratando de relação contratual, fluem da citação, devendo sofrer a devida adequação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão da interrupção indevida do fornecimento do serviço de energia na residência da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ;

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença pois a interrupção do serviço na Unidade Consumidora da parte promovente foi lícita e de acordo com o art. 170, da resolução 414 da ANEEL, ante a existência de irregularidades no padrão de entrada de energia, que oferecia riscos aos próprios moradores do imóvel, razão pela qual não há se falar em ato ilícito e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado
a quo
, bem como a fixar os juros moratórios a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente, ora Recorrida, que é titular da Unidade Consumidora n° 6/1164385-5 e que no dia 28/07/2016 a parte promovida interrompeu indevidamente o fornecimento do serviço em sua residência, com o argumento de que possuía débitos em aberto, com o que não concorda, pois não haviam faturas em aberto, assim como não fora notificada acerca do referido corte.

Fora deferida liminar para determinar o restabelecimento dos serviços, no entanto, não há nos autos informação acerca da data de reestabelecimento.

A parte promovida afirma que a interrupção do serviço foi lícita e de acordo com o art. 170, da resolução 414 da ANEEL, ante a existência de irregularidades no padrão de entrada de energia do consumidor, que oferecia riscos aos próprios moradores do imóvel, razão pela qual não há se falar em ato ilícito e dano moral a ser indenizado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que embora a parte promovida, ora recorrente, alegue que a suspensão foi devida, não comprovou a existência de inadequação técnica na Unidades Consumidora da parte promovente que autorizasse a suspensão imediata do serviço, assim como não comprovou, por qualquer meio hábil, que tenha notificado o consumidor acerca da existência de irregularidades no padrão de entrada de energia elétrica, em descumprimento ao estabelecido no art. 142 da Resolução 414/2010 da ANEEL, vejamos:

Art. 142.
A distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica
, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1o.

Portanto, diante da ausência de comprovação de irregularidades no medidor, inadimplemento do consumidor ou notificação prévia acerca do corte, indevida a interrupção do serviço.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A interrupção do serviço, sem inadimplemento que o autorize e sem a notificação prévia do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, de modo que o dano moral deve ser indenizado, estando o valor fixado em patamar razoável.

Entretanto, no que toca aos juros moratórios, entendo que a sentença merece reforma, pois os juros da indenização por dano moral, em se tratando de relação contratual, fluem da citação, devendo sofrer a devida adequação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a data da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para corrigir o vício apontado, nos termos acima.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020